Tribunal: TJSP
Processo: 4005248-71.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. Ação de revisão de cláusulas contratuais. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelos das partes. Pedido de concessão da gratuidade da justiça ao autor no ato de interposição do recurso. Indeferimento nesta Corte Justiça. Oportunidade concedida ao apelante para recolher o preparo recursal. Determinação não atendida. Impossibilidade de conceder

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. Ação de revisão de cláusulas contratuais. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelos das partes. Pedido de concessão da gratuidade da justiça ao autor no ato de interposição do recurso. Indeferimento nesta Corte Justiça. Oportunidade concedida ao apelante para recolher o preparo recursal. Determinação não atendida. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para regularizar o recolhimento. Vedação prevista no § 5o, do art. 1.007 do CPC. Deserção caracterizada. Recurso do banco réu. Cobrança de tarifas. Serviços de terceiro. Abusividade constatada. Cobrança de ressarcimento por serviço de terceiro sem descrição do serviço efetivamente prestado. Ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. Entendimento consolidado pelo Recurso Especial Repetitivo 1.578.553/SP. Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000976297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4005248-71.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
DIEGO HENRIQUE DA SILVA BUENO, é apelado/apelante BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do
autor e negaram provimento ao recurso do réu. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005248-71.2013.8.26.0114
Apelante/Apelado: Diego Henrique da Silva Bueno
Apelado/Apelante: Banco Itaucard S/A
COMARCA: Campinas
VOTO N° 11.176
APELAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL. Ação de revisão de cláusulas contratuais.
Sentença de parcial procedência do pedido. Apelos das
partes. Pedido de concessão da gratuidade da justiça ao
autor no ato de interposição do recurso. Indeferimento
nesta Corte Justiça. Oportunidade concedida ao apelante
para recolher o preparo recursal. Determinação não
atendida. Impossibilidade de conceder nova oportunidade
para regularizar o recolhimento. Vedação prevista no § 5o,
do art. 1.007 do CPC. Deserção caracterizada. Recurso do
banco réu. Cobrança de tarifas. Serviços de terceiro.
Abusividade constatada. Cobrança de ressarcimento por
serviço de terceiro sem descrição do serviço efetivamente
prestado. Ausência de comprovação da efetiva prestação do
serviço. Entendimento consolidado pelo Recurso Especial
Repetitivo 1.578.553/SP. Sentença mantida. RECURSO
DO AUTOR NÃO CONHECIDO E APELO DO RÉU
NÃO PROVIDO.
As partes recorrem contra a sentença proferida a fls.
158/165, que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de
cláusulas de contrato de arrendamento mercantil para reconhecer a
ilegalidade da cobrança da tarifa de serviços prestados por terceiros e,
por conseguinte, condenar o banco réu a restituir ao autor a quantia de
R$2.268,00, com correção monetária desde o desembolso, acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Pelo princípio da
causalidade, o réu foi condenado, ainda, ao pagamento das custas,
despesas do processo e honorários de advogado, fixados em 10% sobre
o valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Alega o autor, em síntese, que o banco réu está a
lhe cobrar juros abusivos e outros encargos ilegais, bem como a praticar
a capitalização mensal dos juros, cujas taxas são superiores aos
percentuais previstos em lei e à taxa média de mercado, motivos pelos
quais requer a reforma da r. sentença.
Por sua vez, sustenta o banco demandado a
legalidade da cobrança dos serviços prestados por terceiros, porquanto a
destinação do custo da tarifa está devidamente especificada no contrato
bancário celebrado entre as partes em 26/03/2011.
Recursos tempestivos, preparado pelo banco réu, e
reciprocamente contrarrazoados.
Por meio da decisão de fls. 245, os benefícios da
gratuidade da justiça foram indeferidos ao demandante, razão pela qual
lhe foi concedida a oportunidade de regularizar o recolhimento do
preparo recursal.
É o relatório.
É o caso de não conhecer a apelação interposta pelo
autor.
O Tribunal ad quem deve apreciar os pressupostos
de admissibilidade recursal, inclusive o relativo ao preparo, requisito
extrínseco do recurso.
Quando da interposição do apelo, o demandante
pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pedido
esse que foi indeferido por esta Corte de Justiça por meio da decisão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fls. 245, contra a qual não foi interposto recurso cabível.
Por tal razão, na mesma ocasião, o recorrente foi
intimada a recolher as custas de preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de deserção, permanecendo, contudo, inerte.
Sendo assim diante da falta de recolhimento do
preparo, deserto está o recurso de apelação do autor.
E nem se alegue que é o caso de conceder nova
oportunidade para o vício ser sanado, diante da vedação expressa no §
5o, do artigo 1.007 do Diploma Processual Civil.
Quanto ao apelo do banco réu, as razões do recurso
preenchem os requisitos previstos nos artigos 1.007 e 1.010,
notadamente seus incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil.
Foram trazidas à baila as razões de fato e de direito do inconformismo e
o pedido de reforma da sentença, permitindo o seu conhecimento.
No mérito, a apelação não comporta provimento.
Trata-se de ação que visa à revisão de cláusulas de
contrato de arrendamento mercantil, ajuizada por DIEGO HENRIQUE
DA SILVA BUENO em face de BANCO ITAUCARD S/A.
O Órgão de primeiro grau julgou procedente em
parte o pedido por se convencer que a cobrança da tarifa de
ressarcimento de serviços de terceiros é abusiva, mantendo-se, contudo,
inalteradas as demais cláusulas contratuais pactuadas entre as partes.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
trazendo o banco apelante elementos suficientes a ilidir seu
embasamento.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio
do julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, representativo de
controvérsia, da lavra do Excelentíssimo Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, padronizou entendimento no sentido de que há
abusividade na cobrança de tarifa de serviços de terceiros, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO
DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA

DE

NORMA

REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e
a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (STJ.
REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 28.11.2018). (destacamos)
Na situação em julgamento, a instituição financeira
não especificou no contrato de arrendamento mercantil quais serviços
teriam sido prestados para se justificar a tarifa pactuada, de maneira que
sua cobrança não pode subsistir.
Vale ressaltar que a tarifa de ressarcimento de
serviços de terceiros (item “3.23.2”; fls. 90) não tem relação com as
tarifas de abertura de crédito, de emissão de carnê, de cadastro ou de
serviços de correspondente bancário, motivo pelo qual a tese sustentada
pela instituição bancária nas razões do seu apelo está em dissonância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
com o julgado supramencionado.
Logo, a manutenção da sentença apelada é medida
que se impõe.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de
análise da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.
O Enunciado administrativo número 7 do C.
Superior Tribunal de Justiça é explícito acerca do tema: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março
de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”.
A propósito, anotam Theotonio Negrão e outros,
Código de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor,
47.a edição, “a majoração dos honorários advocatícios previamente
fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega
provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha
desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida” (p.
192).
No caso, a parte adversa apresentou contrarrazões,
razão pela qual incide a hipótese do § 11, do artigo 85 do Código de
Processo Civil. Assim sendo, diante do arbitramento dos honorários de
sucumbência na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, mostra-se coerente com a disposição legal a
majoração para 15% (vinte por cento), sopesando-se os trabalhos
realizados em ambas as fases do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE
O
RECURSO
DO
AUTOR
E
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora